Tribunal: TRF3
Processo: 5069329-96.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
254/549)

5069329-96.2022.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5069329-96.2022.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: JOAQUIM HELIO DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAQUIM HELIO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INAPTO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu períodos de atividade especial e condicionou a concessão de aposentadoria especial à verificação administrativa do tempo de contribuição, em demanda previdenciária proposta para obtenção de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição. O autor pleiteou o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 05.01.1981 a 10.02.2004 e de 01.06.2010 a 12.03.2019, com concessão do benefício desde a primeira DER (09.04.2015) ou desde a segunda DER (12.03.2019).

2. O INSS sustentou nulidade da sentença condicional, inexistência de atividade especial e ausência de preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício. A parte autora requereu o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados e a concessão do benefício mais vantajoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença que condiciona a concessão do benefício previdenciário à apuração administrativa do tempo de contribuição configura sentença condicional e, portanto, nula; e (ii) saber se estão presentes o interesse de agir e os requisitos legais para reconhecimento de atividade especial e concessão de aposentadoria desde a DER indicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença que condiciona a concessão do benefício à verificação administrativa posterior caracteriza sentença condicional, incompatível com a função jurisdicional de solução definitiva da controvérsia, o que enseja sua nulidade.

5. Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se o art. 1.013, §3o, II, do CPC, com apreciação direta do mérito pelo Tribunal.

6. Quanto ao interesse de agir, o Tea 1124/STJ determinou a exigência de prévio requerimento administrativo apto à análise da pretensão previdenciária. A ausência de documentação mínima capaz de viabilizar a compreensão da pretensão caracteriza requerimento administrativo inapto e afasta o interesse processual.

7. No caso concreto, o requerimento administrativo formulado em 09.04.2015 não foi instruído com documentação relativa à especialidade das atividades alegadas, razão pela qual não se configura o interesse de agir quanto ao reconhecimento de atividade especial no período de 05.01.1981 a 10.02.2004 e à concessão de benefício desde essa DER. Já em relação ao requerimento administrativo de 12.03.2019, o autor apresentou Perfil Profissiográfico Previdenciário relativo ao vínculo empregatício mantido no período iniciado em 01.06.2010, o que viabiliza a análise da pretensão.

8. O PPP apresentado demonstra exposição habitual e permanente ao agente nocivo ruído em nível de 88,5 dB, superior ao limite de tolerância vigente no período posterior a 19.11.2003, caracterizando atividade especial.

9. A extemporaneidade do formulário não invalida as informações prestadas, inexistindo exigência legal de contemporaneidade do documento ao período laborado. A existência de informação sobre fornecimento de EPI não afasta a especialidade quando não comprovada sua efetiva eficácia ou quando houver dúvida sobre sua capacidade de neutralizar o agente nocivo.

10. A soma dos períodos de atividade insalubre é insuficiente à concessão de aposentadoria especial. Convertido o período especial em tempo comum e somado aos demais vínculos reconhecidos, o autor totaliza 37 anos, 7 meses e 3 dias de tempo de contribuição até a DER de 12.03.2019, suficiente para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral.

11. Considerado que o requerimento administrativo foi instruído com documentação apta à análise da pretensão, ainda que desatualizada quanto ao término do vínculo laboral, e que o INSS deixou de oportunizar a complementação da prova, o termo inicial do benefício deve ser fixado na DER.

12. Constatada a concessão de benefício previdenciário na esfera administrativa no curso da ação judicial, deve ser observada a tese firmada no Tema 1018/STJ, segundo a qual é assegurado ao segurado o direito de optar pelo benefício administrativamente concedido, se mais vantajoso, sem prejuízo da execução das parcelas atrasadas relativas ao benefício reconhecido judicialmente, limitadas à data de implantação do benefício administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Preliminar de apelação acolhida para anular a sentença condicional. Preliminar de revogação da justiça gratuita rejeitada. De ofício, extintos sem resolução do mérito os pedidos de reconhecimento de atividade especial no período de 05.01.1981 a 10.02.2004 e de concessão de aposentadoria desde a DER de 09.04.2015. No mérito, julgado parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade do labor no período de 01.06.2010 a 12.03.2019 e condenar o INSS à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER de 12.03.2019. Fixados os consectários legais e verba honorária. Recursos de apelação prejudicados.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que condiciona a concessão de benefício previdenciário à apuração administrativa posterior do tempo de contribuição. 2. A ausência de documentação mínima no requerimento administrativo que permita a análise da pretensão previdenciária impede o reconhecimento do interesse de agir. 3. A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo suficiente a comprovação por meio de PPP regularmente preenchido. 4. Reconhecido período de atividade especial e convertido em tempo comum, é devida aposentadoria por tempo de contribuição quando preenchidos os requisitos legais na data do requerimento administrativo apto.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CF/1988, art. 201, §7o, I; CPC, art. 85, §§3o a 5o; CPC, art. 485, VI e §3o; CPC, art. 492, parágrafo único; CPC, art. 1.013, §3o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 52, 53, 57 e 58; Lei no 8.212/1991, art. 30, I; EC no 20/1998, art. 9o, §1o; EC no 103/2019, art. 3o e art. 25, §2o; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999, art. 68 e art. 70; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 11.608/2003, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 164.110/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, j. 21.03.2000; STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350/RG); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.538.432, 2a Turma, j. 29.11.2021; STJ, REsp 1.151.363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 3a Seção, DJe 05.04.2011; STJ, REsp 1.310.034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 19.12.2012; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555/RG); STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.05.2014 (Tema 694); STJ, REsp 1.905.830/SP; REsp 1.912.784/SP; REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025 (Tema 1124); STJ, REsp 1.767.789/PR e REsp 1.803.154/RS, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.06.2022 (Tema 1018).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5069329-96.2022.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: JOAQUIM HELIO DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOAQUIM HELIO DE SOUZA

RELATÓRIO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 21.10.2019 por JOAQUIM HÉLIO DE SOUZA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, por tempo de contribuição desde a sua primeira DER (09.04.2015)ou desde a segunda DER (12.03.2019), mediante o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 05.01.1981 a 10.02.2004 e de 01.06.2010 a 12.03.2019.

A r. sentença, não sujeita ao reexame necessário e integrada por embargos de declaração, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo como tempo especial os períodos trabalhados pela parte autora, para condenar o ente autárquico à concessão de aposentadoria especial caso preenchido o tempo necessário e ao pagamento da verba honorária (ID 263448724 e ID 263448747).

Apela o INSS. Em preliminar, pede a decretação de nulidade da sentença condicional e o conhecimento da remessa oficial. No mérito, afirma equivocado o enquadramento dos períodosdeclinados na r. sentença como sendo de atividade especial. Afirma a metodologia equivocada à aferição dos agentes nocivos, a extemporaneidade dos registros ambientais e o não preenchimento dos requisitos legais ao deferimento do benefício previdenciário. Pede a reforma da r. sentença e a total improcedência da demanda. Subsidiariamente, pede a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação, a observância da prescrição quinquenal, retificação dos juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, isenção de custas, apresentação do Anexo à Portaria 450/2020, desconto dos valores pagos administrativamente. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Apela também o autor sem recolhimento de preparo. Em suas razões recursais, pugna pelo reconhecimento da especialidade do labor prestado no período de 05.01.1981 a 10.02.2004 por exposição aos agentes nocivos ruído e fosfina. Afirma o direito à concessão do benefício mais vantajoso e requer a opção pelo termo inicial do benefício a partir da primeira ou da segunda DER. Pede a reforma da r. sentença e a total procedência dos pedidos formulados à exordial. Subsidiariamente, requer o afastamento da Súmula 111/STJ e a retificação dos consectários legais.

Com contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta e. Corte Regional.

Intimado a recolher o preparo recursal sob pena de deserção, o autor requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 291240088).

O julgamento foi convertido em diligência para determinar a juntada das cópias integrais de ambos os requerimentos formulados na via administrativa. Com a juntada de documentos (ID 351906559), deu-se vista ao INSS, que permaneceu inerte.

É o relatório.

VOTO

DA SENTENÇA CONDICIONAL

De início, verifica-se que a sentença proferida nestes autos reconheceu a especialidade dos períodos trabalhados pela parte autora, condicionando a concessão do benefício pleiteado à contagem do tempo de contribuição a ser realizada na via administrativa, incidindo na negativa de prestação jurisdicional adequada em violação ao parágrafo único do art. 492 do CPC, configurando hipótese de nulidade da decisão.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL - RELAÇÃO JURÍDICA CONDICIONAL - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA CONDICIONAL - INADIMISSIBILIDADE - DOUTRINA - ARTIGO 460, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC - RECURSO PROVIDO I- Ao solver a controvérsia e pôr fim à lide, o provimento do juiz deve ser certo, ou seja, não pode deixar dúvidas quanto à composição do litígio, nem pode condicionar a procedência ou a improcedência do pedido a evento futuro e incerto. Ao contrário, deve declarar a existência ou não do direito da parte, ou condená-la a uma prestação, deferindo-lhe ou não a pretensão.

II - A sentença condicional mostra-se incompatível com a própria função estatal de dirimir conflitos, consubstanciada no exercício da jurisdição.

III - Diferentemente da "sentença condicional" (ou "com reservas", como preferem Pontes de Miranda e Moacyr Amaral Santos), a que decide relação jurídica de direito material, pendente de condição, vem admitida no Código de Processo Civil (artigo 460, parágrafo único).

IV - Na espécie, é possível declarar-se a existência ou não do direito de percepção de honorários, em ação de rito ordinário, e deixar a apuração do montante para a liquidação da sentença, quando se exigirá a verificação da condição contratada, como pressuposto para a execução.

(REsp n. 164.110/SP, 4a Turma, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira - j. 21/03/2000, DJ 08/05/2005, p. 414)"

A este respeito já me manifestei por diversas vezes, dentre as quais cito: ApelRemNec 5066621-39.2023.4.03.9999, j. 24/07/2025, DJe 30/07/2025; ApCiv 5089777-27.2021.4.03.9999, j. 09/04/2025, DJe 11/04/2025; ApCiv 052558-43.2022.4.03.9999, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

Contudo, em que pese o reconhecimento da nulidade da sentença proferida, estando o feito em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do Código de Processo Civil atual. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em preliminar de contestação (ID 263448514), com supedâneo no inciso XIII do art. 337 do CPC, insurge-se o INSS em face do deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte autora.

A assistência judiciária gratuita coloca em tensão três princípios constitucionais: a) o da sustentabilidade orçamentário-financeira (artigo 70 da CF), na medida em que a isenção de taxa judiciária implica renúncia de receita de natureza tributária, cuja concessão deve seguir critérios razoáveis e proporcionais; b) o da capacidade contributiva (artigo 145, §1o, da CF), devido ao fato de que a taxa judiciária resulta no desembolso de recursos pelo contribuinte, sem que possa esgotar a fonte patrimonial ou colocar em risco o mínimo existencial; e c) o do acesso à jurisdição (artigo 5o, XXXV, da CF), já que a imposição de taxa para quem não dispõe de recursos financeiros pode inviabilizar o exercício do direito subjetivo à prestação da tutela jurisdicional.

O CPC, na regulamentação da assistência judiciária gratuita, sob o influxo daquelas normas constitucionais e do princípio da concordância prática ou harmonização (artigo 99, § 3o), estabelece que a declaração de pobreza feita por pessoa natural tem presunção de veracidade, com a desnecessidade de prévia comprovação (garantia de acesso à jurisdição e capacidade contributiva), comportando relativização em duas hipóteses (capacidade contributiva e isenção fiscal): a) de imediato pelo juiz, quando houver indícios substanciais de rendimento incompatível, após a dedução objetiva de despesas próprias a um médio padrão de vida, como alimentação, vestuário, saúde, educação, entre outras; e b) mediante demonstração de capacidade financeira pela parte contrária, em sede de impugnação formal ao pedido de justiça gratuita.

Assim, embora a presunção de veracidade oriunda da alegação de pobreza seja relativa, e o juiz possa de ofício sindicar o pedido, no exame de matéria que impacta na taxa judiciária (artigo 99, § 3o, do CPC), a simples renda mensal não é suficiente para a análise da carência de recursos, com a abstração das despesas necessárias à manutenção da pessoa. É preciso verificar os gastos condicionantes da subsistência do litigante, segundo médio padrão de vida, para se concluir se há ou não disponibilidades para o custeio do processo.

A CF, no artigo 5o, LXXIV e o CPC, no artigo 98, caput, não exigem, para a concessão de justiça gratuita, miserabilidade, no sentido econômico do termo, mas miserabilidade jurídica, na forma de insuficiência de recursos, que demanda o conhecimento da situação financeira de cada litigante, sob o influxo das despesas condicionantes de um padrão razoável de vida.

O Superior Tribunal de Justiça, conquanto tenha afetado controvérsia relativa à validade do uso de critérios puramente objetivos para a aferição da hipossuficiência na concessão de gratuidade da justiça (Tema 1.178), já tinha precedentes que impunham a análise da situação financeira de cada litigante, sem possibilidade de emprego da mera renda como fator de ponderação:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RENDA LÍQUIDA MENSAL. INADEQUAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. NECESSIDADE DE PARTICULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DA PARTE. I - o Tribunal de origem adotando critério objetivo, qual seja, a renda líquida da ora embargante, sem aferir outros eventuais gastos, afastou a concessão da assistência judiciária gratuita. II - Esse entendimento está em confronto com os mais recentes julgados desta Corte Superior, no sentido de que a hipossuficiência financeira da parte deve ser aferida de acordo com um conjunto de condições factualmente aferíveis, de acordo com a situação particular de cada litigante, mediante exame do contexto fático, não podendo-se estipular parâmetros objetivos, como a faixa de renda percebida, tão somente (EDcl no REsp n. 1.803.554/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 12/5/2020; AgRg no AREsp n. 239.341/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 3/9/2013). III - Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, aferindo-se a situação concreta da parte litigante, particularize os motivos do deferimento ou indeferimento da assistência judiciária gratuita, como lhe aprouver, nos termos da fundamentação deste acórdão.

(Edcl no AgInt no AResp 1538432, Segunda Turma, DJ 29/11/2021)"

A Décima Turma deste Tribunal possui também precedentes na mesma direção:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

1) Para o deferimento do benefício almejado, mostra-se inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos, sendo de rigor realizar uma avaliação concreta e individualizada da situação econômica da parte requerente.

2) Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, basta que a parte interessada apresente declaração no sentido de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade daí surgida, mediante instauração do incidente de impugnação à AJG.

3) No caso em tela, além de ter sido apresentada declaração de pobreza, os documentos acostados aos autos revelam que o autor se encontra desempregado e que os rendimentos líquidos decorrentes do benefício previdenciário de que é titular não possuem valor expressivo, não havendo qualquer elemento que demonstre a inexistência da alegada insuficiência financeira para custeio da demanda, deve ser concedido o benefício da Justiça gratuita.

4) Agravo de instrumento da parte autora provido.

(AI 5006067-31.224.4.03.0000, DJ 26/06/2024)"

Ressalte-se, ainda, que a constituição de advogado pelo autor não exclui sua condição de miserabilidade, mesmo que, porventura, tenha firmado acordo com seus patronos quanto ao pagamento de honorários. A matéria, já assentada pela jurisprudência restou expressamente disciplinada pelo § 4o do art. 99 do NCPC. Vide autos de no 00011227620114036100, Terceira Turma, Relator Desembargador Márcio Moraes, disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça Federal da 3a Região em 18/05/2012.

No caso dos autos, a parte autora pleiteou a concessão de sua aposentadoria especial mediante o reconhecimento de períodos laborais em atividade especial, ocasião em que formulou requerimento para o deferimento da assistência judiciária gratuita, uma vez que a sua renda não permite que arque com as custas e as despesas do processo, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Apresentou declaração de hipossuficiência financeira.

O Juízo de primeiro grau deferiu os benefícios da justiça gratuita, benefício ainda em manutenção, que é impugnado pela Autarquia Previdenciária, ao argumento de que o autor aufere renda média no patamar de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se apresentaria incompatível com a declaração de hipossuficiência firmada.

Ocorre que tal renda auferida pela parte autora, inferior ao teto do RGPS, não se afigura incompatível com o benefício quando consideradas as despesas que um médio padrão de vida impõe objetivamente – educação, saúde, alimentação, vestuário.

Destarte, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça.DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que pode ser conhecida e resolvida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão, por força do art. 485, caput, VI, e § 3o, do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado."

Nesse exato sentido, cito precedente do c. STJ:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ABERTURA DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA PELO ÓRGÃO PLENO DA CORTE DE CONTAS. MANDAMUS DIRECIONADO APENAS CONTRA O RELATOR DO RESPECTIVO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APONTADA AUTORIDADE COATORA. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. ART. 485, § 3o, DO CPC. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)

3. Cuidando-se a questão relativa à legitimidade ad causam de inegável matéria de ordem pública, nada obsta seja ela, mesmo de ofício, conhecida e resolvida nos domínios do ordinário apelo ora examinado. Assim o permite, diga-se, o disposto no § 3o do art. 485 do vigente CPC, portador da seguinte redação (que, na sua essência, reproduz aquela antes prevista no art. 267, § 3o, do revogado CPC/73): "O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado". Na espécie, ressalte-se, a matéria concernente às condições da ação está prevista no inciso VI do normativo em comento.

4. No ponto, é prestadia a lição de ARRUDA ALVIM, ao sublinhar que, "por exemplo, são questões de ordem pública a ausência de pressupostos processuais, do interesse de agir e da legitimidade passiva ou ativa, ou a presença de perempção, litispendência ou coisa julgada (matérias do art. 485, IV, V e VI, do CPC/2015). O texto do art. 485, § 3o, é esclarecedor nesse sentido, permitindo que o juiz conheça dessas questões de ofício em qualquer grau de jurisdição. Em sede de recurso, diz-se, isso ocorre por força do efeito translativo, que emanaria do princípio inquisitivo, em contraposição ao efeito devolutivo, extraído do princípio dispositivo" (Manual de direito processual civil. 18. ed., São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1214).

(...)

6. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, extinguir a presente ação de segurança, sem a resolução de seu mérito, a teor do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09.

(RMS n. 63.004/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)" g.n.

O C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado (Tema 350/STF). No próprio julgado restaram fixados os critérios a serem observados nas ações ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, conforme se observa da ementa, in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às açõesajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(Tribunal Pleno, RE 631.240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, j. em 03/09/2014, m.v., julgado com Repercussão Geral, DJe-220 Divulgado 07/11/2014, Publicado 10/11/2014)" g.n.

Com a modulação dos efeitos da r. decisão, para as demandas ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, ainda que não houvesse o prévio requerimento administrativo, a apresentação de contestação pela Autarquia Previdenciária impugnando o mérito configuraria o interesse de agir da parte autora, em razão da pretensão ter sido resistida.

Por corolário, às demandas ajuizadas após o marco temporal fixado, 03.09.2014, a ausência de prévio requerimento administrativo configura a ausência de interesse de agir da parte requerente.

É este, inclusive, o entendimento desta e. Décima Turma. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Ação ajuizada após o julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral.

2. A questão acerca da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão de benefício previdenciário, restou decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral, na sessão plenária realizada em 27/08/2014, por maioria de votos, no sentido de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto sem o pedido administrativo anterior não está caracterizada lesão ou ameaça de direito, evidenciadas as situações de ressalva e as regras de transição para as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento em 03.09.2014.

3. Buscando a autoria a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença em ação ajuizada após 03.09.2014, deveria comprovar que formulou requerimento administrativo anterior e contemporâneo ao ajuizamento da presente demanda, a fim de legitimar o seu interesse de agir.

4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

5. Apelação prejudicada.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/12/2021, Intimação via sistema DATA: 17/12/2021)"

O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a firmação de lesão a esse direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Pois bem.

Avançando sobre a questão relativa ao interesse de agir, seguindo as balizas pretorianas já estabelecidas, o c. STJ, em sessão realizada em 22.05.2024, acolheu questão de ordem suscitada pelo Rel. Min. Herman Benjamin no julgamento do Tema 1124/STJ, para alterar a delimitação da questão ali afetada para julgamento, que passou a constar "Caso superada a ausência de interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária" g.n.

Nesse diapasão, decidiu a 1a Seção da Corte Cidadã, no âmbito dos REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025, fixar quanto a este ponto as seguintes teses jurídicas, com grifos originais:

"1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício."

Da leitura das teses jurídicas fixadas, a partir da exigência de prévio requerimento administrativo já estipulada no julgamento do Tema 350/STF, constata-se no Tema 1124/STJ a necessidade de qualificação do aludido requerimento administrativo como apto a viabilizar a compreensão e análise do conjunto da postulação.

Isto é, da leitura conjunta do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ, a mera existência de um prévio requerimento administrativo é insuficiente à aferição do interesse de agir do segurado, que somente exsurge efetivamente a partir da sua aptidão para o deslinde da controvérsia posta em juízo, com a apresentação dos mesmos documentos e fatos que embasam a pretensão veiculada à exordial.

No caso vertente, a parte autora postula a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, por tempo de contribuição desde a sua primeira DER (09.04.2015)ou desde a segunda DER (12.03.2019), mediante o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 05.01.1981 a 10.02.2004 e de 01.06.2010 a 12.03.2019.

Ao requerer administrativamente a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em 09.04.2015 (ID 351906560), o autor não levou ao crivo da Administração previdenciária quaisquer documentos que permitissem a compreensão e análise de sua pretensão de reconhecimento de atividade especial. Trata-se, portanto, de requerimento inapto, que descaracteriza o interesse de agir da parte autora, nos termos do precedente vinculante.

O requerimento protocolizado em 12.03.2019, por sua vez, foi instruído com PPP emitido pela empresa Reinaldo de Vivo & Cia. Ltda., que abarca o período laboral a partir de 01.06.2010 (ID 351906562 – fls. 8/10), prestando-se ao conhecimento dessa pretensão.

Por outro lado, nenhum documento relativo à especialidade do labor no interregno de 05.01.1981 a 10.02.2004 foi levado ao crivo prévio do ente autárquico, seja na primeira ou na segunda ocasião em que o autor requereu o benefício junto ao INSS.

Já a petição inicial da presente ação foi acostada com cópias de laudo pericial realizado em demanda trabalhista própria (ID 263448493), de que o autor pretende a admissão como prova emprestada para reconhecimento de atividade especial, sem ter sido anteriormente submetido ao crivo da administração.

Quanto à primeira DER e quanto ao pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 05.01.1981 a 10.02.2004, portanto, a documentação levada ao requerimento administrativo não viabiliza a compreensão e análise da pretensão, o que torna de rigor a constatação de carência de ação, por ausência de interesse de agir, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 1124/STJ.

Dessa forma, de ofício, à luz do art. 485, VI e § 3o, do CPC, julgo extintos, sem resolução de mérito, os pedidos de reconhecimento de atividade especial no período de 05.01.1981 a 10.02.2004 e de concessão de aposentadoria a partir da primeira DER (09.04.2015).

Vencidas as questões preliminares e subsistindo o interesse de agir da parte autora quanto à pretensão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição a partir da DER de 12.03.2019, mediante o reconhecimento de atividade especial no período de 01.06.2010 a 12.03.2019, prossigo ao exame do mérito recursal.DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Conforme o disposto nos artigos 52 e 53 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por tempo de serviço, atualmente denominada aposentadoria por tempo de contribuição, é devida, na forma proporcional ou integral, respectivamente, ao segurado que tenha completado 25 anos de serviço (se mulher) e 30 anos (se homem), ou 30 anos de serviço (se mulher) e 35 anos (se homem).

O período de carência exigido, por sua vez, está disciplinado pelo art. 25, inciso II, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o qual prevê 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, bem como pela norma transitória contida em seu art. 142.

Contudo, após a Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998, respeitado o direito adquirido à aposentadoria com base nos critérios anteriores até então vigentes, aos que já haviam atendido os requisitos para sua obtenção (art. 3o da citada Emenda), não há mais que se falar em aposentadoria proporcional.

Excepcionalmente, poderá se aposentar, ainda, com proventos proporcionais, o segurado filiado ao regime geral da previdência social até a data de sua publicação (DOU de 16/12/1998) que preencher as seguintes regras de transição: idade mínima de 53 anos, se homem, e 48 anos, se mulher, e um período adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, àquela data (16/12/1998), faltaria para atingir o limite de 25 ou 30 anos de tempo de contribuição (art. 9o, § 1o, da EC n. 20/98).

No caso da aposentadoria integral, descabe a exigência de idade mínima ou "pedágio", consoante exegese da regra permanente, menos gravosa, inserta no art. 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, como já admitiu o próprio INSS administrativamente.

Registre-se, por oportuno, que, para efeito de concessão desse benefício, poderá ser considerado o tempo de serviço especial prestado em qualquer época, o qual será convertido em tempo de atividade comum, à luz do disposto no art. 70, § 2o, do atual Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/1999): "As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste art., aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período".

Inexiste, pois, limitação à conversão em comento quanto ao período laborado, seja ele anterior à Lei n. 6.887/1980 ou posterior a 1998, havendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, inclusive, firmado a compreensão de que se mantém "a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades especiais para comum após 1998, pois a partir da última reedição da MP n. 1.663, parcialmente convertida na Lei n. 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que revogava o referido § 5o do art. 57 da Lei n. 8.213/1991". Ficou assentado, ademais, que o enquadramento da atividade especial se rege pela lei vigente ao tempo do labor, mas "a obtenção de benefício fica submetida às regras da legislação em vigor na data do requerimento", ou seja, no momento em que foram implementados os requisitos para a concessão da aposentadoria, como é o caso da regra que define o fator de conversão a ser utilizado (REsp 1151363/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2011).

Em sintonia com o aresto supracitado, a mesma Corte, ao analisar outro recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que a "lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço", de modo que a conversão do tempo de atividade comum em especial, para fins de aposentadoria especial, é possível apenas no caso de o benefício haver sido requerido antes da entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95, que deu nova redação ao art. 57, § 3o, da Lei n.o 8.213/91, exigindo que todo o tempo de serviço seja especial (REsp 1310034/PR, Primeira Seção, Rel.Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2012).DAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA EC N. 103/2019

A concessão do benefício de aposentadoria para o segurado filiado ao Regime Geral da Previdência Social, a partir de 13/11/2019, fica assegurada com o preenchimento de dois requisitos: idade mínima (65 anos para homens e 62 anos para mulheres) e tempo de contribuição mínimo (20 anos para homens e 15 anos para mulheres).

Observa-se, que aludida Emenda Constitucional assegurou regras de transição para os segurados que se encontravam filiados ao Regime Geral da Previdência Social anteriormente à vigência da EC n. 103/2019, a saber:

a) Por pontos:

"Art. 15 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

(...)"

(b) Por tempo de contribuição e idade mínima:

"Art. 16 (...)

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

(...)"

(c) Com pedágio de 50% e fator previdenciário:

"Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

(...)"

(d) Com pedágio de 100% e idade mínima:

"Art. 20 (...)

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

(...)

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

(...)"

(e) Por idade:

"Art. 18 (...)

I - 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II - 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade de 60 (sessenta) anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade.

(...)"

Outrossim, destaque-se que para o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social anteriormente à Edição da EC n. 103/2019, o artigo 3o da aludida Emenda Constitucional assegura o direito adquirido, in casu, à obtenção da aposentadoria, em conformidade à legislação vigente à época em que preenchidos os pressupostos à concessão, nos seguintes termos:

"(...) Art. 3o A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. (...)"DA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL

No que tange à atividade especial, o atual decreto regulamentar estabelece que a sua caracterização e comprovação "obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço" (art. 70, § 1o), como já preconizava a jurisprudência existente acerca da matéria e restou sedimentado nos recursos repetitivos supracitados.

Dessa forma, até o advento da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, para a configuração da atividade especial, bastava o seu enquadramento nos Anexos dos Decretos n.s. 53.831/64 e 83.080/79, os quais foram validados pelos Decretos n.s. 357/91 e 611/92, possuindo, assim, vigência concomitante.

Consoante entendimento consolidado de nossos tribunais, a relação de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas constantes em regulamento é meramente exemplificativa, não exaustiva, sendo possível o reconhecimento da especialidade do trabalho executado mediante comprovação nos autos. Nesse sentido, a Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos: "Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento".

A partir da referida Lei n. 9.032/95, que alterou o art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei n. 8.213/91, não mais se permite a presunção de insalubridade, tornando-se necessária a comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou integridade física do segurado e, ainda, que o tempo trabalhado em condições especiais seja permanente, não ocasional nem intermitente.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS EXIGIDA SOMENTE A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI N. 9.032/95. EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO. SÚMULA 7/STJ.

1. A alegação recursal de que a exposição permanente ao agente nocivo existe desde o Decreto 53.831/64 contrapõe-se à jurisprudência do STJ no sentido de que "somente após a entrada em vigor da Lei n.o 9.032/95 passou a ser exigida, para a conversão do tempo especial em comum, a comprovação de que a atividade laboral tenha se dado sob a exposição a fatores insalubres de forma habitual e permanente" (AgRg no REsp 1.142.056/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/9/2012, DJe 26/9/2012).

2. Segundo se extrai do voto condutor, o exercício da atividade especial ficou provado e, desse modo, rever a conclusão das instâncias de origem no sentido de que o autor estava exposto de modo habitual e permanente a condições perigosas não é possível sem demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial , sob pena de afronta ao óbice contido na Súmula 7 do STJ.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 547559/RS, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)"

A comprovação podia ser realizada por meio de formulário específico emitido pela empresa ou seu preposto (SB-40, DISES BE 5235, DSS 8030 ou DIRBEN 8030, atualmente, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP), ou outros elementos de prova, independentemente da existência de laudo técnico, com exceção dos agentes agressivos ruído e calor, para os quais sempre se exigiu o laudo pericial.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DO PERÍODO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. LEI N.o 9.711/1998. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. LEIS N.oS 9.032/1995 E 9.528/1997. OPERADOR DE MÁQUINAS. RUÍDO E CALOR. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO No 7/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A tese de que não foram preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso especial resta afastada, em razão do dispositivo legal apontado como violado.

2. Até o advento da Lei n.o 9.032/1995 é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá através dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei n.o 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico.

3. Contudo, para comprovação da exposição a agentes insalubres (ruído e calor) sempre foi necessário aferição por laudo técnico, o que não se verificou nos presentes autos.

4. A irresignação que busca desconstituir os pressupostos fáticos adotados pelo acórdão recorrido encontra óbice na Súmula no 7 desta Corte.

5. Agravo regimental.

(STJ, AgRg no REsp 877.972/SP, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em 03/08/2010, DJe 30/08/2010)"

Posteriormente, a Lei n. 9.528/97, de 10.12.1997, acrescentou o § 1o ao art. 58 da Lei n. 8.213/91, determinando a apresentação do aludido formulário "com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho".

A partir da edição da referida norma, portanto, passou-se a exigir, além das informações constantes dos formulários, a apresentação do laudo técnico para fins de demonstração da efetiva exposição aos referidos agentes.

Confira-se, nesse sentido, o precedente jurisprudencial do C. STJ:

"[N]os termos da jurisprudência pacífica desta Corte, até o advento da Lei 9.032/1995, é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial em face do enquadramento na categoria profissional do trabalhador. A partir dessa lei, a comprovação da atividade especial se dá por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e preenchidos pelo empregador, situação modificada com a Lei 9.528/1997, que passou a exigir laudo técnico. [...]

(AREsp n. 1.773.720/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/7/2021.)" g.n.

No mesmo sentido é a orientação da Terceira Seção desta e. Corte Regional:

"[...] Pode ser considerada especial a atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pois em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40, DSS-8030 ou CTPS. [...]

(TRF 3a Região, 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5022556-90.2017.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 28/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/10/2020)"

O Decreto n. 3.048/99, em seu art. 68, § 9o, com a redação dada pelo Decreto n. 8.123/2013, ao tratar dessa questão, assim definiu o PPP:

"Art. 68. [...]

§ 9o Considera-se perfil profissiográfico, para os efeitos do § 8o, o documento com o histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, que, entre outras informações, deve conter o resultado das avaliações ambientais, o nome dos responsáveis pela monitoração biológica e das avaliações ambientais, os resultados de monitoração biológica e os dados administrativos correspondentes [...]."

Por seu turno, o INSS editou a Instrução Normativa INSS/PRES n. 77, de 21/01/2015, estabelecendo, em seu art. 260, que: "Consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento de períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, sendo que, a partir de 1o de janeiro de 2004, o formulário a que se refere o § 1o do art. 58 da Lei no 8.213, de 1991, passou a ser o PPP".

Quanto à conceituação do PPP, dispõe o art. 264 da referida Instrução Normativa:

"Art. 264. O PPP constitui-se em um documento histórico laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, conforme formulário do Anexo XV, que deve conter as seguintes informações básicas:

I - Dados Administrativos da Empresa e do Trabalhador;

II - Registros Ambientais;

III - Resultados de Monitoração Biológica; e

IV - Responsáveis pelas Informações.

§ 1o O PPP deverá ser assinado pelo representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações prestadas quanto a:

a) fiel transcrição dos registros administrativos; e

b) veracidade das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa.

§ 2o Deverá constar no PPP o nome, cargo e NIT do responsável pela assinatura do documento, bem como o carimbo da empresa.

§ 3o A prestação de informações falsas no PPP constitui crime de falsidade ideológica, nos termos do art. 299 do Código Penal, bem como crime de falsificação de documento público, nos termos do art. 297 do Código Penal.

§ 4o O PPP dispensa a apresentação de laudo técnico ambiental para fins de comprovação de condição especial de trabalho, desde que demonstrado que seu preenchimento foi feito por Responsável Técnico habilitado, amparado em laudo técnico pericial.

§ 5o Sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS."

Dessa forma, o PPP, à luz da legislação de regência e nos termos da citada Instrução Normativa, deve apresentar, primordialmente, dois requisitos: assinatura do representante legal da empresa e identificação dos responsáveis técnicos habilitados para as medições ambientais e/ou biológicas.

Válido observar que o formulário extemporâneo ao período de prestação laboral não irá invalidar as informações nele lançadas. Na hipótese, o seu valor probatório permanece hígido, uma vez que a lei não impõe seja ele contemporâneo ao exercício das atividades. No mais, a empresa detém o conhecimento das condições insalubres suportadas por seus funcionários e por tal razão deverá emitir os formulários a qualquer tempo, incumbindo ao INSS o ônus de demonstrar eventual invalidade das informações declaradas.

Na atualidade, a jurisprudência tem admitido o PPP como substitutivo tanto do formulário como do laudo técnico, desde que devidamente preenchido.

A corroborar o entendimento esposado acima, colhe-se o seguinte precedente:

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. O perfil profissiográfico previdenciário espelha as informações contidas no laudo técnico, razão pela qual pode ser usado como prova da exposição ao agente nocivo.

2. Nesse contexto, tendo o segurado laborado em empresa do ramo de distribuição de energia elétrica, como eletricista e auxiliar de eletricista, com exposição à eletricidade comprovada por meio do perfil profissiográfico, torna-se desnecessária a exigência de apresentação do laudo técnico.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1340380/CE, Segunda Turma, Relator Ministro OG Fernandes, j. em 23/09/2014, DJe 06/10/2014)"DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe destacar-se que o exame da utilização de EquipamentodeProteçãoIndividual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n. 664.335, Rel. Ministro Luiz Fux, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)"a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; (ii) "a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do EquipamentodeProteçãoIndividual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". (ARE 664335, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, trâns. julg. 04/03/2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o REsp n. 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema n. 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090/STJ:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI - uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema n. 555 do C. STF;

(b) Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laboraisanteriores à edição da MP n. 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto n. 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n. 128/2022:

"I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização"DA CONVERSÃO DO TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM COMUM

Observe-se, que na conversão do tempo de atividade especial em tempo comum, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, deve ser efetuado o fator de 1,4, para o homem, e 1,2, para a mulher (Decreto n. 611/92), vigente à época do implemento das condições para a aposentadoria.

Destaque-se, dentre as alterações promovidas pela aludida Emenda Constitucional n. 103/2019, a prevista no §2o de seu art. 25, que veda a conversão do tempo especial em comum, após data de sua entrada em vigor,in verbis:

"(...) § 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data. (...)"DA PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO OU FALTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Sobre a alegação de ausência de fonte de custeio ou falta de contribuição previdenciária do trabalho em atividade especial, cumpre ressaltar que o trabalhador empregado é segurado obrigatório do regime previdenciário, sendo que os recolhimentos das contribuições constituem ônus do empregador.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ART. 557, § 1o, DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODO TRABALHADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS.

I - O uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos.

II - No tocante à necessidade de prévia fonte de custeio , saliente-se que, em se tratando de empregado, sua filiação ao sistema previdenciário é obrigatória, assim como o recolhimento das contribuições respectivas, gerando a presunção de seu recolhimento pelo empregador, nos termos do artigo 30, I, da Lei 8.212/91. Ainda que o recolhimento não tenha se dado ou efetuado a menor, não pode o trabalhador ser penalizado, uma vez que a autarquia previdenciária possui meios próprios para receber seus créditos.

III - Agravo do INSS improvido (art. 557, § 1o, do CPC).

(AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1947696 - Proc. 0006348-97.2014.4.03.9999/SP, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sergio Nascimento, j. 24/06/2014, e-DJF3 Judicial 1 Data: 02/07/2014)"

Destaque-se, que a matéria foi pacificada pelo C. STF no mesmo julgamento do ARE 664.335/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, (j. 04/12/2014, publ. 12/02/2015, t. j. 04/03/2015), quando foi afastada a alegação de ausência de prévia fonte de custeio para benefícios criados diretamente pela constituição federal.NÍVEIS DE RUÍDO - LIMITES LEGAIS

No tocante ao agente agressivo ruído, tem-se que os níveis legais de pressão sonora, tidos como insalubres, são os seguintes: acima de 80 dB, até 05.03.1997, na vigência do Decreto n. 53.831/64; superior a 90 dB, de 06.03.1997 a 18.11.2003, conforme Decreto n. 2.172/97; e acima de 85 dB, a contar de 19.11.2003, quando foi publicado o Decreto n. 4.882/03.

Não há que se falar em aplicação retroativa do Decreto n. 4.882/2003, que alterou o Decreto n. 3.048/1999, para reduzir o limite de tolerância a ruído de 90 para 85 decibéis, conforme assentou o C. STJ no Tema 694, com fulcro no princípio tempus regit actum, sob pena de ofensa ao artigo 6o da LINDB (REsp 1.398.260/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 14/5/2014, DJe de 5/12/2014).CASO CONCRETO

Cuida-se de demanda previdenciária ajuizada aos 21.10.2019 por JOAQUIM HÉLIO DE SOUZA em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando à concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, por tempo de contribuição.

Constatada a ausência parcial de interesse de agir quanto aos pedidos formulados nos autos, cinge-se a controvérsia dos autos ao reconhecimento de atividade especial no período de 01.06.2010 a 12.03.2019, com vistas à concessão do benefício desde a DER (12.03.2019).

Passo ao exame do período de atividade especial controvertidos, face às provas colacionadas aos autos:

- De 01.06.2010 a 12.03.2019

Empregador: Reinaldo de Vivo & Cia. Ltda.

Função: Mestre de obras

Provas: PPP emitido em 20.10.2016 (ID 351906562 – fls. 8/11) / PPP emitido em 02.07.2020 (ID 263448600)

Provas: ruído de 88,5 dB

Conclusão: Demonstra-se a especialidade do labor no período em questão, diante da exposição da parte autora ao agente nocivo ruído, nos termos do código 1.1.5 do Anexo ao Decreto 83.080/79.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre, por meio do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

A esse respeito já me pronunciei em diversas ocasiões, dentre as quais cito: ApCiv 5008001-95.2022.4.03.6110, j. 24/07/2025, DJe 29/07/2025; ApCiv 5179856-52.2021.4.03.9999, j. 13/02/2025, DJe 18/02/2025; ApelRemNec 5065712-94.2023.4.03.9999, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema 1090/STJ.

Destarte, o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza o enquadramento de atividade especial no período de 01.06.2010 a 12.03.2019, devendo o INSS proceder à respectiva averbação.CONCLUSÃO

Somados os seus períodos de atividade especial, constata-se que, atéa DER (12.03.2019), a parte autora conta com 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de labor insalubre, insuficiente à concessão de aposentadoria especial (Lei n. 8.213/91, art. 57).

Noutro giro, somados os períodos de atividade especial, convertidos em comum, além dos seus demais períodos de atividade comum, constata-se que, atéa DER (12.03.2019), a parte autora conta com 37 (trinta e sete) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de tempo de contribuição, suficiente à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral (Lei n. 8.213/91, art. 52).

Confira-se:

Quanto ao termo inicial do benefício, verifico que a parte autora instruiu o seu requerimento administrativo, protocolizado em 12.03.2019, com PPP emitido em 20.10.2016 por sua empregadora, em vínculo empregatício que se mantinha ativo na DER.

Quanto ao interregno posterior à emissão do PPP levado ao requerimento administrativo, o INSS tinha o dever regulamentar de oportunizar a complementação da prova no ato do requerimento, solicitando a juntada de formulário atualizado.

Isto é, em se tratando de matéria a respeito da qual o INSS inequivocamente tinha ciência, na medida em que o vínculo laboral não se encerrara na data de emissão do PPP juntado ao requerimento, a ausência de carta de exigência configura violação ao dever legal de cooperação imposto à autarquia.

Considerado que o requerimento administrativo foi formulado com documentação apta à análise da pretensão, embora desatualizada quanto ao lapso final do vínculo laboral, circunstância que impunha ao ente autárquico o dever de oportunizar a complementação da prova pertinente, fixo a Data de Início do Benefício (DIB) na DER (12.03.2019), nos termos do entendimento pacificado com o julgamento do Tema n. 1124 pelo C. STJ, do qual cite-se a referência:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

(...)

10.2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos doTema 995/STJ. (REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025)."

Não se verifica a ocorrência, na espécie, da prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça, dado que, do termo inicial do benefício até a data do ajuizamento da presente ação (21.10.2019), não houve o decurso de cinco anos.

Constatada a concessão de aposentadoria em âmbito administrativo no curso da presente ação, a execução das parcelas em atraso deverá observar a tese firmada no julgamento do REsp 1.767.789/PR e REsp 1.803.154/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.06.2022, p. 01.07.2022 (Tema 1018/STJ), in verbis:

"O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa".

A concessão do benefício na via judicial não está condicionada à apresentação da autodeclaração a que alude a Portaria n. 450/2020 da Presidência do INSS.

Atente-se que os valores pagos, na via administrativa ou por força de decisão judicial, a título de benefícios inacumuláveis no período, deverão ser integralmente abatidos do débito.CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que se reporta à aplicação da EC 113/2021, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC n. 136/2025.

Quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96/STF, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.

A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista 11.608/2003.

A isenção, porém, não a exime do reembolso das despesas judiciais eventualmente recolhidas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovadas nos autos, consoante o parágrafo único do referido artigo 4o da Lei 9.289/1996.

Quanto às demandas aforadas no Estado de Mato Grosso do Sul, a isenção prevista nas Leis Estaduais sul-mato-grossenses 1.135/91 e 1.936/98 foi revogada pela Lei Estadual 3.779/09 (artigo 24, §§ 1o e 2o), razão pela qual cabe ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais naquele Estado.

Contudo, a parte vencida deverá arcar com as despesas processuais e as custas somente ao final, na forma do artigo 91 do CPC.

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba exclusivamente em favor da parte autora deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, §§ 3o a 5o, todos do CPC; e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111/STJ).DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE APELAÇÃO para anular a sentença condicional e, procedendo ao imediato do julgamento do feito, com fulcro no art. 1.013, § 3o, II, do CPC, nos termos da fundamentação:

(i) REJEITO A PRELIMINAR de revogação do benefício da justiça gratuita;

(ii) DE OFÍCIO, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, julgo extintos, sem resolução do mérito, os pedidos (ii.i) de reconhecimento de atividade especial no período de 05.01.1981 a 10.02.2004 e (ii.ii) de concessão de aposentadoria a partir da primeira DER (09.04.2015); e, no mérito,

(iii) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para reconhecer como tempo especial o labor no período de 01.06.2010 a 12.03.2019 e paracondenar o INSS à concessão de aposentadoriapor tempo de contribuiçãodesde a DER (12.03.2019), observado o Tema 1018/STJ.

Fixo os consectários legais e a verba honorária na forma delineada.

Julgo prejudicado o exame do mérito dos recursos de apelação interpostos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CONDICIONAL. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INAPTO. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu períodos de atividade especial e condicionou a concessão de aposentadoria especial à verificação administrativa do tempo de contribuição, em demanda previdenciária proposta para obtenção de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição. O autor pleiteou o reconhecimento de atividade especial nos períodos de 05.01.1981 a 10.02.2004 e de 01.06.2010 a 12.03.2019, com concessão do benefício desde a primeira DER (09.04.2015) ou desde a segunda DER (12.03.2019).

2. O INSS sustentou nulidade da sentença condicional, inexistência de atividade especial e ausência de preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício. A parte autora requereu o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados e a concessão do benefício mais vantajoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença que condiciona a concessão do benefício previdenciário à apuração administrativa do tempo de contribuição configura sentença condicional e, portanto, nula; e (ii) saber se estão presentes o interesse de agir e os requisitos legais para reconhecimento de atividade especial e concessão de aposentadoria desde a DER indicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença que condiciona a concessão do benefício à verificação administrativa posterior caracteriza sentença condicional, incompatível com a função jurisdicional de solução definitiva da controvérsia, o que enseja sua nulidade.

5. Estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se o art. 1.013, §3o, II, do CPC, com apreciação direta do mérito pelo Tribunal.

6. Quanto ao interesse de agir, o Tea 1124/STJ determinou a exigência de prévio requerimento administrativo apto à análise da pretensão previdenciária. A ausência de documentação mínima capaz de viabilizar a compreensão da pretensão caracteriza requerimento administrativo inapto e afasta o interesse processual.

7. No caso concreto, o requerimento administrativo formulado em 09.04.2015 não foi instruído com documentação relativa à especialidade das atividades alegadas, razão pela qual não se configura o interesse de agir quanto ao reconhecimento de atividade especial no período de 05.01.1981 a 10.02.2004 e à concessão de benefício desde essa DER. Já em relação ao requerimento administrativo de 12.03.2019, o autor apresentou Perfil Profissiográfico Previdenciário relativo ao vínculo empregatício mantido no período iniciado em 01.06.2010, o que viabiliza a análise da pretensão.

8. O PPP apresentado demonstra exposição habitual e permanente ao agente nocivo ruído em nível de 88,5 dB, superior ao limite de tolerância vigente no período posterior a 19.11.2003, caracterizando atividade especial.

9. A extemporaneidade do formulário não invalida as informações prestadas, inexistindo exigência legal de contemporaneidade do documento ao período laborado. A existência de informação sobre fornecimento de EPI não afasta a especialidade quando não comprovada sua efetiva eficácia ou quando houver dúvida sobre sua capacidade de neutralizar o agente nocivo.

10. A soma dos períodos de atividade insalubre é insuficiente à concessão de aposentadoria especial. Convertido o período especial em tempo comum e somado aos demais vínculos reconhecidos, o autor totaliza 37 anos, 7 meses e 3 dias de tempo de contribuição até a DER de 12.03.2019, suficiente para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral.

11. Considerado que o requerimento administrativo foi instruído com documentação apta à análise da pretensão, ainda que desatualizada quanto ao término do vínculo laboral, e que o INSS deixou de oportunizar a complementação da prova, o termo inicial do benefício deve ser fixado na DER.

12. Constatada a concessão de benefício previdenciário na esfera administrativa no curso da ação judicial, deve ser observada a tese firmada no Tema 1018/STJ, segundo a qual é assegurado ao segurado o direito de optar pelo benefício administrativamente concedido, se mais vantajoso, sem prejuízo da execução das parcelas atrasadas relativas ao benefício reconhecido judicialmente, limitadas à data de implantação do benefício administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Preliminar de apelação acolhida para anular a sentença condicional. Preliminar de revogação da justiça gratuita rejeitada. De ofício, extintos sem resolução do mérito os pedidos de reconhecimento de atividade especial no período de 05.01.1981 a 10.02.2004 e de concessão de aposentadoria desde a DER de 09.04.2015. No mérito, julgado parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade do labor no período de 01.06.2010 a 12.03.2019 e condenar o INSS à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER de 12.03.2019. Fixados os consectários legais e verba honorária. Recursos de apelação prejudicados.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que condiciona a concessão de benefício previdenciário à apuração administrativa posterior do tempo de contribuição. 2. A ausência de documentação mínima no requerimento administrativo que permita a análise da pretensão previdenciária impede o reconhecimento do interesse de agir. 3. A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais caracteriza atividade especial, sendo suficiente a comprovação por meio de PPP regularmente preenchido. 4. Reconhecido período de atividade especial e convertido em tempo comum, é devida aposentadoria por tempo de contribuição quando preenchidos os requisitos legais na data do requerimento administrativo apto.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CF/1988, art. 201, §7o, I; CPC, art. 85, §§3o a 5o; CPC, art. 485, VI e §3o; CPC, art. 492, parágrafo único; CPC, art. 1.013, §3o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 25, II, 52, 53, 57 e 58; Lei no 8.212/1991, art. 30, I; EC no 20/1998, art. 9o, §1o; EC no 103/2019, art. 3o e art. 25, §2o; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999, art. 68 e art. 70; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 11.608/2003, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 164.110/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, j. 21.03.2000; STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014 (Tema 350/RG); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.538.432, 2a Turma, j. 29.11.2021; STJ, REsp 1.151.363/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 3a Seção, DJe 05.04.2011; STJ, REsp 1.310.034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 19.12.2012; STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014 (Tema 555/RG); STJ, REsp 1.398.260/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.05.2014 (Tema 694); STJ, REsp 1.905.830/SP; REsp 1.912.784/SP; REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. p/ acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025 (Tema 1124); STJ, REsp 1.767.789/PR e REsp 1.803.154/RS, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.06.2022 (Tema 1018).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar de apelação para anular a sentença condicional e, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC, rejeitar a preliminar de revogação do benefício da justiça gratuita; de ofício, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, julgar extintos, sem resolução do mérito, pedidos de reconhecimento de atividade especial e de concessão de aposentadoria a partir da primeira DER; e, no mérito, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer período de labor especial e para condenar o INSS à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a segunda DER, observado o Tema 1018/STJ, fixar os consectários legais e a verba honorária e julgar prejudicado o exame do mérito dos recursos de apelação interpostos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão